Tribunal: TJDFT
Processo: 0007498-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007498-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 36389273, o exequente pugnou: a) o saneamento do feito em relação as substituídas MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO, MARIA DE LOURDES BRAGA DA SILVA QUASHIE, MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA DE SOUSA e MARIA DIVINA BARROS MARTINS LEITE haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9978311, conforme ID(s) 9978239 e 14988828; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes retromencionados, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e c) a expedição dos competentes requisitórios de pequeno valor em favor das suplicantes, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 26852427), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 9978291. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 38394036) No ID: 9978291, foi deferido o destaque dos honorários contratuais em 20% (vinte por cento). A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 9977991 – pp. 3/6 e 9978061 - pp. 4/5. Os honorários advocatícios, relativos à execução, foram fixados no ID: 9978189. Satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução nos IDs: 9978323 - pp. 2/3 em relação à MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES DE PADUA e MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS. As ordens de pagamento em benefício das anuentes MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO e MARIA DO CARMO BRASILEIRO DE MESQUITA constam nos IDs: 19191009 (retificado no ID: 29934255) e 35682913 - Pág. 1. Passa-se ao saneamento do feito. Para tanto, observa-se: 1. MARIA DE LOURDES BRAGA DA SILVA QUASHIE (CPF n. 385.102.601-25): comprovado o vínculo com o DF (ID: 9978239 - Pág. 8) e a afiliação ao sindicato (ID: 9978239 - Pág. 4). O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 9978239 - pp. 23/25. 2. MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 9978239 - Pág. 4. Consta na declaração acostada no ID: 9978239 - Pág. 7 que a servidora pertence ao quadro de funcionários da FUNDAÇÃO HEMOCENTRO. O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 9978239 - pp. 17/19. 3. MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA DE SOUZA (CPF 339.290.841-04): a afiliação e o vínculo com o DF demonstrados nos IDs: 9978239 - Pág. 4 e 9978239 - Pág. 10. O ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão de ID: 9978239 - Pág. 30. 4. MARIA DIVINA BARROS MARTINS LEITE: a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 9978239 - Pág. 4 e o vínculo com o DF comprovado pela declaração constante do ID: 9978239 - Pág. 11. O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 9978239 - pp. 36/38. 5. MARIA DE JESUS RODRIGUES DE SOUSA (CPF 493.265.111-20) a afiliação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 9978239 - Pág. 4 e o vínculo com o DF pela declaração constante do ID: 9978274 - Pág. 1. O ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 9978239 - pp. 20/22 (pesquisa com o argumento “MARIA DE JESUS RODRIGUES MIRANDA”) e de ID: 9978314 - pp. 7/10 (pesquisa com o argumento “MARIA D JESUS RODRIGUES DE SOUSA”. Registra-se que no ID: 9978314 - Pág. 5 o exequente informou sobre a alteração no sobrenome da servidora em razão de separação judicial (ID: 9978314 - Pág. 6). Diante do exposto, intime-se o exequente para esclarecer o vínculo da servidora MARIA DE JESUS CAVALCANTE RAMALHO com a administração do Distrito Federal, pelo tempo em que concedido o benefício vindicado. Ademais, diga o SINDIRETA se há interesse na execução dos créditos de MARIA DE JESUS RODRIGUES DE SOUSA, haja vista não ter requerido o saneamento em relação à citada servidora e não ter nos autos decisão de exclusão da substituída do feito. Brasília, 25 de agosto de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador